Tribunal: STF
Processo: HC 233483
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (eDOC 11):



    PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade" (REsp n. 1.439.866/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 6/5/2014). 2. As pretensões de anulação da decisão que autorizou a busca e apreensão e nulidade processual por inversão da ordem de inquirição das testemunhas, na ausência do membro do MP, não foram objeto de debate e discussão na instância ordinária, carecendo do adequado e indispensável prequestionamento, motivo pelo qual incidentes, por analogia, as Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. 3. A pretendida desclassificação do crime de tráfico ilegal de entorpecentes para a conduta de posse de drogas para consumo pessoal demanda o revolvimento das provas carreadas aos autos, procedimento sabidamente inviável na instância especial, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ. 4. Considerando a presença de circunstância judicial desfavorável, ante a elevada quantidade de droga apreendida, com a imposição da pena-base acima do mínimo legal, mostra-se adequado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso. 5. Agravo regimental desprovido. 



     



    Buscam os impetrantes, em suma, o reconhecimento da nulidade de “todos os atos processuais, desde a audiência de instrução e julgamento”, ou, ao menos, a modificação do regime inicial imposto ao paciente, sob a assertiva de que, (i) além de ter havido irregular inversão da ordem de inquirição das testemunhas e sua arguição direta pelo magistrado singular, (ii) ausente fundamento idôneo a lastrear o estabelecimento de regime outro que não o aberto - apesar de existente circunstância judicial desfavorável -, quando considerada a quantidade de droga apreendida e a pena aplicada.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 14), o Ministério Público Federal, contudo, ofertou parecer pelo não conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    2. A despeito do esforço defensivo, o habeas corpus, de fato, não merece cognoscibilidade.



    De plano, porque, como bem pontuado pelos próprios impetrantes, já transitada em julgado a condenação. E, nesse ponto, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à inadequação do uso do habeas corpus como substituto do recurso próprio ou sucedâneo de revisão criminal.



    Menos ainda quando seu escopo é o exame de nulidades não arguidas perante as instâncias ordinárias, a rediscussão da matéria de fundo, da ação penal, ou, ainda, a revisão da calibragem da pena, diretamente pelo Tribunal Superior e/ou por esta Suprema Corte, pretensões em nítido duplo per saltum, ante a possibilidade de manejo da revisão criminal perante a jurisdição competente. Nesse sentido, à guisa de exemplo: 



    “O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. (RHC 232698 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 09.11.2023)



    “1. Agravo regimental em habeas corpus. 2. Supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. 3. Nulidade. Busca e apreensão. 4. Ausência de arguição da nulidade no processo penal obsta a apreciação por esta Corte. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 232966 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, 06.11.2023).



    “Tráfico de drogas. Inviolabilidade de domicílio. 5. Como não se arguiu a nulidade da busca domiciliar no processo penal, seu exame nesta ocasião demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de habeas corpus. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido. (RHC 232199 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, DJe 06.11.2023)



    “Mostra-se impróprio o habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 2. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.”(HC 230981 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Nunes Marques, DJe 03.11.2023)



    “No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. O reconhecimento de nulidade processual pressupõe a sua arguição na primeira oportunidade apresentada à defesa e a demonstração de prejuízo efetivo. Precedentes.”(HC 225785 AgR, Segunda Turma, Minha Relatoria, DJe 03.11.2023) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 3. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 219178 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 20/04/2023)



    [...] 1. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/10/2022; HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 6/10/2022. [...] (HC 226077 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 24.04.2023)



    “Inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 133.648-AgR, Primeira Turma, Relator(a). Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/2016)



     Diante de todo esse contexto, o presente writ não merece exame, a fim de não se compactuar com o manejo de verdadeiro atalho processual destinado a submeter às Cortes de vértice, per saltum, questões que, ausente flagrante constrangimento ilegal derivado da atuação de todos os juízos antecedentes, apenas contrariem os anseios do paciente.



    3. Ademais, “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419/MS, Primeira Turma, Relator(a) Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 28.08.1992). 



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da calibragem penal também não permite incursão no quadro fático-probatório tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128.446, Relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015).



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações. Nesse sentido, não pode ser atribuída a pecha de flagrante à ilegalidade cujo reconhecimento demande dispendioso cotejamento dos autos ou, pior, que desafie a complementação do caderno processual por meio da coleta de elementos externos.



    4. Posto isso, com fulcro no art. 192 do RISTF, não conheço da impetração.



    Publique-se e intimem-se.



    Brasília, 04 de dezembro de 2023. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente